Tribunal: TJDFT
Processo: 0041502-34.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de omissão no julgado, que seja reconhecida alegada perda de objeto e revogação da condenação em honorários, com aplicação do Enunciado no 421 do STJ. Pretende seja dado efeito modificativo ao presente.
3. O acordao embargado analisou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando omissão alguma na prestacao jurisdicional.
4. As omissões apontadas nos embargos de declaração não existem, porque os dispositivos legais indicados foram considerados na decisão prolatada, bem como as informações trazidas aos autos. A questão reside no fato de que o Distrito Federal não se conforma com a decisão prolatada e pretendeu reapresentar a matéria, que já foi decidida.
5. Não há que se falar em omissão quanto a perda de objeto, considerando apresentação de relatório médico que atestou a suspensão do tratamento, posto que esse ponto foi especificamente tratado no item 9 do acórdão. Aliás, aquele relatório mencionado apenas confirma a adequação do tratamento que a embargada recebeu.
6. Por certo que a cominação em honorários de sucumbência na qual o Distrito Federal foi condenado reverte-se em favor da Defensoria Pública e é distinta da verba orçamentária legal.
7. O arbitramento de honorários sucumbências foi realizado com parâmetros de valor e respalda-se no entendimento do precedente do STF (STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). Não há obscuridade a subsidiar a oposição de embargos quanto a este ponto.
8. No caso, revela-se apenas inconformismo ou insatisfação do embargante com a decisão proferida e sua pretensão de reapresentar a matéria.
9. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.